Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0700865-78.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL GENUINO DE SOUSA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL GENUíNO DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTÔNOMAS DOS BLOCOS A, B E C DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JOÃO AGUIAR MADEIRA: Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais proposta pelo autor. O autor narra que o réu foi condenado ao pagamento de R$ 700,00 a título de honorários sucumbenciais, tendo a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Narra que, posteriormente, realizou diligência junto ao sítio da transparência Brasil e verificou que o réu possui rendimentos superiores a R$ 5.000,00. Nesse contexto, requer o início do cumprimento de sentença, a fim de que o réu realize o pagamento de R$ 1.004,44. O réu ofereceu impugnação requerendo a rejeição do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os seus rendimentos são parcos e já possuem destinação certa, uma vez que arca com as despesas de três dependentes. Assevera que não é correta a aplicação tão-somente do critério da remuneração do executado, visto que "é imprescindível fazer o cotejo das condições econômicos-financeiras com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir sobre a possibilidade de a parte arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência." Juntou documentos. Pois bem. O artigo 98, §3o, do CPC, dispõe que o credor deve demonstrar que a situação de insuficiência deixou de existir, ocasião em que poderá executar as obrigações decorrentes da sucumbência. Compulsando a documentação juntada pela parte ré, verifica-se que os rendimentos líquidos, já descontados impostos, empréstimos, plano de saúde e previdência, superam a cifra de R$ 7.000,00 (sete mil reais). O requerido afirma que o pagamento dos honorários sucumbenciais prejudicaria a sua própria subsistência, visto que possui gastos exacerbados de toda ordem, tais como, água, luz, telefone, escola particular, alimentação, vestuário, lazer, dentre outros. Não obstante as alegações do réu, tenho que a parte tem condições de arcar com os ônus sucumbenciais, sem prejudicar a sua subsistência. Isso porque a parte possui gastos voluntários que são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada. Tal fato aliado ao recebimento de proventos líquidos superiores a sete vezes o valor do salários mínimo nacional, impede a manutenção do benefício. Desse modo, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e revogo o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Os bens penhorados ficarão em poder do executado, salvo indicação de fiel depositário pelo exequente. O Agravante sustenta que o fato de ser policial aposentado não impede a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que atualmente é o único provedor do lar, paga a faculdade do filho e a escola da filha. Salienta que, para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, não se exige que a situação econômico-financeira seja de miserabilidade. Alega que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Acrescenta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “para manter a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, visto que a condição de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios do Agravante ainda permanece, não havendo qualquer modificação quando da concessão da gratuidade da justiça”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça concedida na etapa de conhecimento não pode ser revogada na etapa de cumprimento de sentença. O que se permite é a execução da verba honorária caso se demonstre, no prazo de cinco anos do trânsito em julgado, “que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”. Reza, a propósito, o artigo 98, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil: Art. 98. § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Essa não parece ser a hipótese dos autos, tendo em vista que, ao tempo da concessão do benefício legal, o Agravante percebia a remuneração que foi levada em consideração para revoga-lo. Portanto, ao que tudo indica não houve modificação patrimonial nem financeira hábil a respaldar a admissibilidade da pretensão executória. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator